Tribunal: CARF
Processo: 11080.721473/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721473/2016-93
ACÓRDÃO
9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A. (VIA CAPITALIZAÇÃO S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE
DISSENSO INTERPRETATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não há que se conhecer o recurso especial que implica o revolvimento das
provas do processo, com vistas à determinação da natureza de despesas ou
descontos objetos de autuação. Tal tarefa escapa aos limites cognitivos do
recurso especial, não configurando controvérsia de interpretação da
legislação tributária, mas mera valoração de fatos e provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 23244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no Acórdão no 1402-004.115, de 16/10/2019, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMPRESAS DE CAPITALIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. DESCONTOS
CONCEDIDOS. BENEFICIÁRIOS LIGADOS. USUALIDADE E NORMALIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Em caso de empresa de capitalização, não atende os requisitos da normalidade e
usualidade da despesa os descontos concedidos de forma não isonômica,
beneficiando somente empresas ligadas ao contribuinte, com identidade de
sócios nos quadros societários.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS e COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS
CONCEDIDOS. COMPROVAÇÃO.
Somente os descontos incondicionais comprovadamente concedidos podem ser
reduzidos da receita bruta, para o efeito de determinação da receita líquida de
vendas.
Intimado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou embargos, os quais
foram rejeitados. Em seguida, interpôs recurso especial, apontando divergência quanto à seguinte
matéria: descontos incondicionais concedidos – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada
apenas no tocante ao PIS/COFINS, tendo em vista que o paradigma apresentado não serviria para
comprovação da divergência quanto ao IRPJ e CSLL, tributos com legislação tributária diversa
daquela das contribuições não cumulativas. Eis os fundamentos consignados no despacho de
admissibilidade:
6. Com relação a essa matéria, no que se refere ao IRPJ e à CSLL, não ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de incidências diversas, regidas por
legislações específicas, cada uma delas com suas características e nuances.
7. Enquanto na decisão recorrida discutiu-se IRPJ e CSLL (glosa de despesas não
necessárias, em desrespeito ao art. 299 do RIR/99),23 no acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 3201-004.568, de 2018), ao contrário, analisou-se Pis e
Cofins (as provas que constam dos autos não atestam a natureza de desconto
incondicional concedido na venda do Título de Capitalização).45
8. São, pois, incidências distintas, regidas por legislações específicas, a
demandarem,
forçosamente,
interpretações
diversas,
insuscetíveis
de
uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
9. Como destacado anteriormente, se os acórdãos confrontados examinaram
normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se
em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz
respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Fl. 23245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
3
10. De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem
ressaltado, pela exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), com a redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016 (em vigor a partir de 15/02/2016), de que:
“Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.”
11. Em conclusão: não há como se comparar situações que atraem incidências
específicas e distintas entre si, porque a divergência de conclusões fica justificada
pela interpretação dada aos comandos legais autônomos e independentes.
12. De todo modo, o art. 299 do RIR/99, fundamento da decisão recorrida no que
se refere ao IRPJ e à CSLL, sequer foi mencionado na decisão paradigma, não
podendo, por óbvio, ter sido interpretado por este e, menos ainda, de forma
divergente, como pretende a Recorrente.
13. Nesse mesmo sentido, aliás, constou no Acórdão no 04-43.339, de 22 de junho
de 2017, da DRJ/CGE, o qual foi mantido pelo acórdão paradigma:
Por fim, no que tange à observação da Informação Fiscal que a Impugnante foi
objeto de nova ação fiscal, desta vez referente ao IRPJ e tributos reflexos, e ainda
que referida autuação consta no processo administrativo 11080.721473/2016-93,
que se encontra atualmente no CARF; deve-se ressaltar que, consultando o
referido processo, verifica-se que o mesmo trata-se de auto de infração de IRPJ e
tributos reflexos dos anos-calendário 2011 e 2012, cuja motivação foi a glosa de
descontos não necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, conforme o conceito inserido no parágrafo primeiro, do artigo
299 do RIR. Constata-se que a Impugnação apresentada no citado processo foi
julgada improcedente pela DRJ/Curitiba e os créditos tributários mantidos, tendo
a Interessada apresentado recurso de ofício [rectius: voluntário], ora aguardando
julgamento pelo Carf.
Face ao citado processo versar sobre tributos e fundamentos diversos dos ora
julgados (apesar da questão principal ainda serem "Descontos Concedidos"),
entendo que não há qualquer vinculação necessária entre a Decisão proferida
naquele Processo e este em análise.
14. Já no tocante ao Pis e à Cofins, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que os documentos apresentados não
comprovaram a natureza de descontos incondicionais concedidos, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 3201-004.568, de 2018) — tratando do mesmo
contribuinte e da mesma fiscalização —, decidiu, de modo diametralmente
oposto, que os documentos apresentados comprovaram a natureza de descontos
incondicionais concedidos.
16. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, da divergência de interpretação suscitada.
17. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Fl. 23246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
4

Contra tal despacho, o sujeito passivo apresentou Agravo, o qual foi acolhido pela
Presidência da CSRF, conforme os fundamentos transcritos a seguir:
O escopo do agravo, nestes termos, é avaliar a adequação do despacho
questionado ao recurso especial originalmente formulado pelo interessado, sendo
inadmissível inovação destinada a suprir deficiência na demonstração inicial da
divergência.
A Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, ao examinar a alegada
divergência acerca de matéria identificada como “Descontos incondicionais
concedidos – IRPJ, CSLL, Pis e Cofins”, decidiu que a divergência estava
caracterizada no que diz respeito ao PIS e à COFINS, e deu seguimento ao recurso
especial relativamente a esses dois tributos. Entretanto, decidiu também que não
restou caracterizada divergência relativamente ao IRPJ e à CSLL, negando
seguimento ao recurso nesse particular.
O agravo ora examinado pretende obter o seguimento integral do recurso
especial, relativamente aos quatro tributos especificados.
Os seguintes excertos do despacho agravado bem esclarecem sobre os
fundamentos daquela decisão (e-fls. 23117/23118, grifos no original):
(...)
Em seu agravo, referindo-se ao acórdão recorrido e ao paradigma, a interessada
destaca, inicialmente, que “a situação fática é a mesma. Os mesmos fatos foram
examinados pela fiscalização tributária, que geraram as autuações fiscais ...”. Os
seguintes trechos são representativos de seus argumentos (e-fls. 23129 e segs.,
grifos no original):
(...)
A Agravante prossegue, afirmando que a divergência por ela alegada não cuida de
matéria de prova, mas sim da “interpretação dos fatos provados”. Isso porque as
decisões teriam sido promovidas “a partir dos mesmos e idênticos fatos”. Com
isso, pede o seguimento integral de seu recurso especial.
Cabe firmar, de plano, a existência de estreita correlação entre a autuação que
gerou este processo administrativo (no qual foi proferido o acórdão recorrido no
1402-004.115) e a autuação que deu origem ao processo administrativo no
11080.732743/2014-20 (no qual foi proferido o acórdão paradigma no 3201-
004.568).
Ambas as autuações se originaram no mesmo procedimento fiscal, em face do
mesmo sujeito passivo. Lá se promoveu o lançamento de PIS e COFINS para fatos
geradores
Para o acórdão recorrido, os fatos praticados pelo contribuinte não constituiriam
descontos incondicionalmente concedidos, apenas contabilizados como despesas
de ocorridos nos anos-calendário 2010 e 2011. Aqui, o lançamento alcançou IRPJ
e CSLL para os anos-calendário 2011 e 2012, além de PIS e COFINS do ano de
2012. O Fisco se deparou com valores contabilizados em contas representativas
de despesas. Desde a fase procedimental, a alegação do contribuinte era de que
tais valores não representariam despesas, mas sim descontos incondicionais
concedidos. Essa alegação não foi aceita pela fiscalização, daí decorrendo os
lançamentos.
Para IRPJ e CSLL, apurados segundo as regras do lucro real, as despesas (assim
contabilizadas) violariam as regras do art. 299 do RIR/99, especificamente quanto
Fl. 23247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
5
à sua necessidade, normalidade e usualidade. Confira-se o trecho do voto
condutor do acórdão recorrido que situa o litígio (e-fls. 23022 e segs.):
(...)
Para PIS e COFINS, apurados no regime de cumulatividade, as despesas (assim
contabilizadas) não poderiam reduzir as respectivas bases de cálculo por falta de
previsão legal. O seguinte trecho do voto condutor do paradigma (e-fls.
23091/23111) mostra como foi situado o litígio naquele caso (grifos no original):
O Fisco sustenta que as parcelas que constam da conta "Despesa com
comercialização" não podem ser excluídas da apuração da Receita
Líquida com Títulos de Capitalização, conforme prescrito na IN SRF n°
247/2002. Rebate o argumento da contribuinte de que a rubrica não
retrata descontos incondicionais e, ademais, não fora comprovada tal
natureza com documentos hábeis (nota fiscal/fatura e contratos).
A contribuinte alega e entende que restou definitivamente comprovada
a natureza de descontos incondicionais dos valores contabilizados na
conta "Despesas com comercialização", pois na fase de diligência
apresentou todos os documentos solicitados pela DRJ. Aduz ainda que a
contabilização das instituições financeiras segue o plano de contas
determinado pela Susep, que exige o registro contábil de descontos
incondicionais no grupo que expressa uma despesa, conquanto
tecnicamente seja um redutor de receita.
Observe-se que as diferentes consequências tributárias decorrem de um mesmo
ponto de partida: a não aceitação, pelo Fisco, de que as rubricas questionadas
seriam descontos incondicionais e que, ao contrário, constituiriam despesas. A
partir daí, para o IRPJ e CSLL o Fisco questionou sua necessidade, normalidade e
usualidade, enquanto que, para PIS e COFINS, o questionamento foi quanto à falta
de previsão legal para exclusão das bases de cálculo.
Passando agora às decisões proferidas pelos acórdãos recorrido e paradigma,
tem-se que se mostraram divergentes no que se refere ao “ponto de partida”
acima mencionado, ou seja, à caracterização das rubricas questionadas pelo Fisco
como sendo descontos incondicionais (afirmação do Fisco) ou como despesas
(afirmação do contribuinte).
O acórdão recorrido analisou, em um primeiro momento, o argumento acerca do
“perfil dos descontos concedidos”, nos termos a seguir transcritos (e-fls. 23024 e
segs., grifos não constam do original):
A recorrente passa a arguir que na realidade tais valores, contabilizados
como despesas de acordo com normas técnicas que regem sua
atividade, são descontos incondicionais.
E, igualmente, que tais valores são o custo de carregamento.
Contudo, este argumento parece meio contraditório e paradoxal.
Descontos incondicionais envolveriam pura liberalidade, ou seja,
independe de qualquer evento posterior, algo que se contrapõem à
necessidade de despesa.
[...]
Assim, no que tange ao argumento da recorrente que os descontos são
o custo de carregamento, este perderia a liberalidade devida, premissa
básica para definir um desconto incondicional.
E, ademais, não haveria como a recorrente controlar as despesas
inerentes a tanto.
Fl. 23248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
6
Parece a este relator que o arguido, na hipótese de verdadeiro, fica uma
situação fora dos controles devidos e esperados dos fatos contábeis e
comerciais.
Somando-se a isso, cabe a lembrança, igualmente importante, que a
notas técnicas que vigem sua atividade não autorizam tal figura dos
descontos, como lembrado no v. acórdão recorrido, que muito bem
analisou ditas notas:
[...]
Mais adiante, após relatar detalhadamente o exame documental e as conclusões
da diligência levada a efeito por determinação do Colegiado, o acórdão recorrido
afirma peremptoriamente (e-fl. 23029) que “cabe aqui demonstrar que a eventual
alegação do caráter incondicional dos descontos não se encontra de forma
alguma demonstrado. Pelo contrário, da argumentação da própria recorrente é
possível supor que os descontos eram concedidos sob a condição de que o
adquirente promovesse a revenda dos títulos pelo valor integral aos destinatários
finais, arcando com tais ônus, ou seja, seriam despesas”.
Todas as demais análises levadas a efeito pelo acórdão recorrido, atinentes ao
não atendimento aos requisitos do art. 299 do RIR/99 se ancoram nessa decisão
inicial, de que não se trataria (ou, ao menos, disso não haveria comprovação) de
descontos incondicionais.
Por seu turno, o paradigma assim decidiu (grifos não constam do original):
A teor do que consta dos Relatório Fiscal e das Informações prestadas
em diligência a afirmação fiscal é que as provas que constam dos autos
não atestam a natureza de desconto incondicional concedido na venda
do Título de Capitalização.
Dessa forma, a decisão me parece singela, pois impende verificar se os
valores deduzidos dos recibos de venda dos títulos de capitalização são
ou não equiparáveis aos descontos incondicionais concedidos e
independem de evento futuro, ou seja, atendem aos requisito para que
seja excluídos da base de cálculo das Contribuições para o PIs e Cofins
cumulativo.
Os julgadores da DRJ foram unânimes em reconhecer que os
documentos apresentados comprovaram a natureza de descontos
incondicionais concedidos e, assim, exoneraram o crédito tributário
lançado em face da contribuinte.
Pois bem; a matéria que põe fim ao litígio é, essencialmente, probatória
e da leitura do voto da decisão recorrida erigiram-se os fatos que
corroboram a correlação documental com os argumentos suscitados
pela contribuinte de que os descontos consignados nos recibos são de
natureza incondicional. Estes constam do documento que materializa o
negócio com Título de Capitalização e independem de evento posterior a
sua emissão / celebração do negócio.
Entendo, portanto, correta a decisão da DRJ que exonerou o lançamento
de oficio. Cumpre, assim, fazer de seus fundamentos idêntica razão de
decidir neste julgamento, o que peço vênia para reproduzir alguns de
seus excertos:
[...]
Demonstrado nos autos que a natureza e requisitos dos valores
referentes às "despesas de Comercialização" de títulos de capitalização
equivalem-se a descontos incondicionais concedidos, impende a
Fl. 23249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
7
exclusão desses valores na base de cálculo do PIS e Cofins cumulativos e,
por conseguinte, mantém-se a decisão da DRJ em Campo Grande/MS,
que cancelou integralmente o auto de infração.
Ao contrário do que afirmou o despacho agravado, portanto, a decisão do
acórdão recorrido de que as despesas não atendiam aos requisitos do art. 299 do
RIR/99 não é o cerne na pretendida divergência interpretativa, a qual se situa em
momento anterior, a saber, a não aceitação de que se tratasse de descontos
incondicionais.
O mesmo raciocínio pode ser desenvolvido por outro caminho: caso o acórdão
recorrido houvesse adotado o mesmo entendimento do paradigma, de que as
rubricas questionadas pelo Fisco eram descontos incondicionais, sua (do acórdão
recorrido) conclusão provavelmente seria diferente, não sendo desarrazoado
supor que talvez sequer fossem tecidas as considerações acerca do art. 299 do
RIR/99. Isso reforça que a divergência se situa em momento anterior a essa
discussão, e que tem, sim, potencial de provocar a modificação do julgado
recorrido.
Poder-se-ia alegar que se trata de matéria probatória, que as diferentes decisões
decorreriam dos diferentes conjuntos probatórios presentes em cada processo.
Essa alegação, no entanto, falece diante da constatação já referida, sobre
tratarem o acórdão recorrido e o paradigma de um mesmo sujeito passivo, de
autuações decorrentes do mesmo procedimento fiscalizatório e de coincidência
de, ao menos, um ano calendário (2011). Há que se reconhecer que, tratando-se
do mesmo conjunto probatório, a divergência não se situa sobre a prova, em si,
mas sim sobre as diferentes valorações jurídicas que os colegiados dela fizeram. E,
nessa linha, é irrelevante que um acórdão tenha decidido sobre IRPJ e CSLL,
enquanto o outro decidiu sobre PIS e COFINS.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento integral ao recurso especial
relativamente à matéria identificada como “Descontos incondicionais concedidos
– IRPJ, CSLL, Pis e Cofins”.
Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no mérito,
que o recurso não deve ser provido, pois os descontos registrados como despesas: (i) não seriam
necessários, usuais e normais, para sua dedução na apuração do IRPJ/CSLL; (ii) não poderiam ser
enquadrados como incondicionais, por falta de provas, não cabendo sua exclusão da base de
cálculo do PIS/COFINS.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento
Fl. 23250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
8
Embora o recurso do sujeito passivo seja tempestivo, seu conhecimento deve ser
obstado em face da inexistência de dissenso jurisprudencial quanto à interpretação de legislação
tributária, pressuposto essencial para o conhecimento de recursos especiais.
Como relatado, a matéria controversa diz respeito à questão de saber a natureza
dos “descontos incondicionais concedidos – IRPJ, CSLL, Pis e Cofins”.
Pois bem.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se, claramente, que o colegiado a quo
reconhece que houve uma “demonstração cabal nos autos, realizada pela autoridade fiscal, que
não há uma relação direta de tais deduções com as eventuais alegações de gastos com despesas
de comercialização” e que a recorrente não demonstrar que as despesas objeto da autuação são,
como alegou, descontos concedidos. Eis alguns excertos do aresto recorrido que demonstram a
posição tomada pelo colegiado:
Cabe aqui demonstrar que a eventual alegação do caráter incondicional dos
descontos não se encontra de forma alguma demonstrado. Pelo contrário, da
argumentação da própria recorrente é possível supor que os descontos eram
concedidos sob a condição de que o adquirente promovesse a revenda dos títulos
pelo valor integral aos destinatários finais, arcando com tais ônus, ou seja, seriam
despesas.
Cabe uma análise do conceito contábil envolvido e necessário para a definição de
uma despesa.
Os custos e despesas operacionais, nos termos da Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
1°, (fonte primária das disposições regulamentares sobre o assunto), são
dedutíveis quando necessários para a manutenção da atividade da empresa, bem
como quando usuais ou normais com respeito ao tipo de operações que ela
realiza. Daí que não é qualquer dispêndio que pode ser abatido da base de cálculo
do imposto.
À luz da ciência contábil, pode-se definir lucro como o resultado positivo obtido
com o confronto entre receitas e despesas. Receita, por sua vez, é tudo que a
empresa aufere com a venda de bens, produtos, mercadorias e serviços. Quanto à
despesa ou custo, pode-se dizer que sua concepção é correlata ou dependente do
conceito de receita. Despesa ou custo é todo ônus em que se incorre para
conseguir receita. Tal conceito é taxativo e excludente. O dispêndio que não visa à
obtenção de receita não constitui custo nem despesa, mas sim exercício, pela
sociedade, da faculdade de dispor discricionariamente de seu patrimônio ou
lucro. Em verdade, quando assume certos encargos que necessariamente não lhe
propiciarão receita nem sequer em hipótese, a empresa está ou doando seus bens
ou distribuindo de antemão os lucros ainda não apurados, em favor ora de
terceiros, ora dos próprios sócios.
Admitir o registro, como despesa ou custo, de gastos não vinculados à geração de
receitas seria subverter a definição de lucro e dar vazão a toda sorte de
distorções. A importância de não o deixar desfigurar-se avulta quando se
Fl. 23251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
9
considera o aspecto tributário. O lucro é a base de cálculo do imposto de renda e
se fosse outorgado aos contribuintes determinar-lhe a composição decerto não
resistiriam à tentação de lhe reduzir ao máximo as dimensões e assim diminuir o
imposto devido. Um dos artifícios prováveis seria aceder em que qualquer
pagamento fosse contabilizado como despesa. Se isso fosse lícito, uma vez que
parte do lucro é tributo, e esse lucro seria distribuído aos sócios ou a terceiros
dissimulado de pagamento de despesa, a pessoa jurídica acabaria dispondo de
algo que não lhe pertence, mas ao Estado, e indiretamente a toda comunidade. É
por isso que a Lei n° 4.506, de 1964, estabelece critérios e restrições de
observância obrigatória para que um dispêndio qualquer possa ser abatido como
despesa ou custo, nestes termos:
(...)
Conseguintemente, incumbe ao contribuinte comprovar que aos valores
deduzidos como despesa corresponderam gastos que concorreram de algum
modo para o desempenho das atividades produtoras da empresa, assim como
que tais gastos eram normais ou usuais no ramo de negócios em que atua. Em se
tratando de prestação de serviço, esse dever de comprovação avulta, visto que,
em geral, uma vez concluído o serviço, este fisicamente se esgota, sem deixar
vestígios materiais. O artigo 299 do RIR 1999 repete exatamente essas mesmas
regras. Assim, para permitir ao fisco averiguar se um determinado pagamento a
título de remuneração de prestação de serviços atende os requisitos legais de
dedutibilidade (sobretudo a necessidade, a utilidade e a usualidade do gasto), o
contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que
comprovem a sua efetiva realização e qual a natureza dos serviços prestados. Para
que sejam considerados hábeis, o mínimo que se requer é que os documentos
discriminem minuciosamente os serviços prestados e que tenham sido emitidos
de acordo com as prescrições legais, tanto as de ordem formal como as de ordem
material.
Mas a apresentação de documentos não basta. É preciso também que haja
elementos materiais que comprovem, direta ou indiretamente, que o serviço foi
efetivamente realizado, assim como que o realizador é a pessoa ou ente que
figura como beneficiário do pagamento. Obviamente, esses elementos de
comprovação variam de serviço para serviço, dependendo das características
particulares de cada um. E, saliente-se mais uma vez, cumpre ao contribuinte
produzir tais provas; é inadmissível que, ante a falta de documentos sólidos,
transfira ao fisco o ônus de provar a falta de efetividade ou a desnecessidade dos
serviços.
Em suma, para fazer jus à dedução de despesas e custos, o contribuinte tem de
demonstrar o vínculo entre receita e despesa, evidenciando que esta era
necessária e útil para obtenção daquela e que constitui prática usual no ramo em
que atua. Se se trata de prestação de serviço, é preciso haver documentos
comprobatórios tanto do pagamento feito ao beneficiário como da efetiva
realização do serviço pela pessoa remunerada em razão dele.
Fl. 23252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
10
Os recibos apostos como anexos na peça recursal, em grande volume a partir da
fl. 8697, até a fl. 21956, apresentam as seguintes características muito singelas, ao
destacar um valor bruto, o desconto, e o total recebido, e indicação do lote
referente a títulos de capitalização. Muitos, conforme análise deste relator, estão
sem nenhuma assinatura. E todos são emitidos pela própria recorrente.
A diligência promovida chegou na mesma conclusão, sem a recorrente
demonstrar o que alega.
Agora, caberia definir se esses valores para o pagamento das despesas de
comercialização, que seria o custo de carregamento, comprovados através dos
recibos anexados a sua peça recursal bastariam para comprovar a situação.
No entender deste relator, não, como já explicitado logo acima, que é preciso
haver documentos comprobatórios tanto do pagamento feito ao beneficiário
como da efetiva realização do serviço pela pessoa remunerada em razão dele.
Contudo, a demonstração destes recibos só se deu na esfera recursal, o que não
poderia invalidar o enquadramento legal adotado quando da autuação fiscal, o
qual se valeu dos documentos apresentados durante o procedimento fiscal.
Contudo, como só houve apresentação neste momento, e a respectiva
apreciação, em respeito ao princípio da busca da verdade material, entendo que
neste caso há também a falta de comprovação das despesas.
(...)

A recorrente na sua peça recursal afirma que não seria verdade que os referidos
descontos em 2012 tivessem beneficiado exclusivamente a ECOAPLUB. A
autoridade fiscal teria considerado apenas os descontos listados na conta
3442342000.0001, da ordem de R$ 505.748.945,45 (todos concedidos à
ECOAPLUB), porém não teria observado outros descontos, reconhecidos na conta
3442811000.
Realmente, na conta mencionada pela recorrente são indicados outros descontos,
totalizando R$ 66.191.892,21. Entretanto, deste montante de R$ 44.008.345,26,
foram concedidos também à ECOAPLUB (3.4.4.2.8.1.1.0.0.0.0006). Ou seja,
mesmo considerando esta outra conta contábil, ainda sim se verifica que em 2012
mais de 95% dos descontos concedidos o foram à ECOAPLUB.
Assim, o alegado pela recorrente não é suficiente para invalidar os argumentos
fiscais no sentido de anormalidade dos descontos concedidos majoritariamente a
um único cliente, a ela vinculado.
(...)
Compulsando os autos, verifiquei a situação indicada acima, conforme o
balancete apresentado em sede de impugnação, contudo, não há outros
elementos adequadamente conclusivos que demonstrem o alegado acima pela
recorrente.
Destarte, não há condições de acatar o pedido, pelo que NEGO PROVIMENTO no
concerne a esta exclusão.
Fl. 23253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
11
No paradigma, Acórdão no. 3201004.568, o colegiado apreciando autuação de
PIS/COFINS, ou seja, não estava em discussão IRPJ e CSLL, como no presente caso, entendeu que a
então recorrente – que é a mesma empresa ora recorrente -, conseguiu demonstrar a natureza
das despesas autuadas como “descontos incondicionais”, razão pela qual o colegiado afastou a
autuação. Reproduzo alguns excertos do voto condutor do paradigma:

Como se vê, a decisão paradigma parte de fatos considerados como certos por seus
colegiados e concluem pela improcedência da autuação.
Tais circunstâncias não se verificam no acórdão recorrido. Neste, o colegiado
entende que a recorrente não logrou demonstrar, de forma cabal, a natureza dos alegados
descontos incondicionais.
Nesse ponto, não há, no meu entendimento, divergência entre os arestos
confrontados. O que temos é a discrepância dos fatos que permeiam as decisões analisadas com a
consequente distinção nos resultados atingidos por cada uma: enquanto o aresto paradigma
entende, à luz das provas específicas ali apreciadas, que houve demonstração, por parte do sujeito
passivo, da natureza dos “descontos incondicionais” objetos da autuação, o acórdão recorrido,
apreciando os elementos probatórios específicos deste processo, assinala que a recorrente não
comprovou a natureza dos descontos que pretendeu excluir da tributação.
Fl. 23254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.617 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.721473/2016-93
12
Na verdade, do confronto das decisões recorrida e paradigma, depreende-se que
eventual dissenso entre os julgamentos resume-se à valoração de provas de cada processo, com o
fito de se aferir a natureza dos referidos “descontos incondicionais”.
Nesse contexto, o litígio, em cada julgado, se resume à estreita aferição das provas
dos autos, a fim de se apurar a natureza dos assim chamados “descontos incondicionais”: todo o
julgamento se volta ao cotejo das provas trazidas ao processo e à sua valoração, inexistindo
controvérsia no plano de interpretação da legislação tributária.
A meu ver, antes que se possa, eventualmente, reconhecer qualquer controvérsia
no âmbito de interpretação da legislação tributária, exsurge a necessidade de revolvimento,
depuração e escrutínio de fatos e provas do processo, com vistas à determinação da natureza das
despesas/descontos assumidos pela recorrente, tarefa que escapa aos limites cognitivos do
recurso especial.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 23255
DF CARF MF
Original